Tribunal: TJES
Processo: 5005710-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005710-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZETE SCAQUETE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: M.P.SANTOS VIP GAS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença
que
julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para fim de
condenar a
requerida a pagar à requerente a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao menor orçamento apresentado no ID 7355622
mas julgou
improcedente
o pedido de
indenização
danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao
sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos materiais, no valor correspondente ao orçamento da empresa autorizada, para que não perdesse a garantia contratual,
além de sustentar a tese de lesão a direito de personalidade em razão da recusa de reparação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
no dia
21/09/2020
,
encontrava-se com seu veículo parado na fila do pedágio da
ECO-101,
no sentido Serra a Fundão, quando por imprudência do motorista do caminhão conduzido pelo requerido ao utilizar a marcha ré acabou batendo no veículo da parte autora,
sem que fosse reparada, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que
o dano material corresponderia ao valor do orçamento realizado perante a oficina autorizada da fabricante, não se pode
desconsiderar que o artigo 944 do Código Civil
preconiza o princípio da reparação integral, de sorte que o dano correspondente ao valor a ser desembolsado para o retorno ao
status quo ante
e,
in casu,
revela-se suficiente
a
reparar o dano a quantia arbitrada na sentença, já que o orçamento de menor valor englobou todos os reparos necessários no automóvel, mantida a sentença quanto ao valor da indenização por danos materiais.

Por
outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do STJ, não há lesão moral presumida decorrente
de acidente de trânsito sem vítimas e no caso dos autos, não há demonstração de lesão a direito de personalidade da autora/recorrente
e a recusa em reparar,
per si,
não
se mostra apto a causar a alegada lesão imaterial,
mantida a sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)